Tribunal: TJDFT
Processo: 0019437-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0019437-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por PAULO VITOR VIEIRA PIRES (réu) em face do acórdão no 1231538 (ID 14642159 - Págs. 1/12), em que, por unanimidade, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena e PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público a fim de que fosse utilizada a fração de 1/8 para a valoração negativa de circunstância judicial (antecedentes) na primeira fase da dosimetria da pena. Fixou-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. O embargante, em suas razões (ID 14870486 - Págs. 1/5), alega omissão no acórdão em relação à matéria constitucional insculpida no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, utilizando os maus antecedentes em período depurador superior a cinco anos e violando o princípio da presunção de inocência, bem como o artigo supramencionado, limitando-se apenas aos dispositivos infraconstitucionais Aduz manifesta e evidente contrariedade ao direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal, a presunção de inocência, onde a decisão firmada pelo juízo de primeiro grau e confirmada no acordão mostra-se destoante com os ditames constitucionais. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e prequestionar o correto entendimento da norma constitucional referenciada. É o relatório. Considerando-se a oposição de embargos de declaração ao acórdão no 1231538 (ID 14642159 - Págs. 1/12), proferido por esta relatoria, ao Ministério Público para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 11 de março de 2020 19:04:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator